Tribunal: TJSP
Processo: 1000412-97.2018.8.26.0416
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Auxílio-acidente – Acidente típico – Fratura na bacia – Laudo pericial dando conta da inexistência de incapacidade profissional, o que não foi infirmado pelas demais provas produzidas – Ação improcedente.

Recurso improvido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637624
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000412-
97.2018.8.26.0416, da Comarca de Panorama, em que é apelante JURANDIR TIOSSI
JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO
GRACCHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000412-97.2018.8.26.0416 -Voto no 19.138 (anw)
2
APELAÇÃO no 1000412-97.2018.8.26.0416.
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
APELANTE: JURANDIR TIOSSI JUNIOR.
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
MAGISTRADO (A): Dr. (a) JOÃO PAULO RODRIGUES DA CRUZ.
VOTO: 19.138
ACÓRDÃO
Auxílio-acidente Acidente típico Fratura na bacia Laudo
pericial dando conta da inexistência de incapacidade
profissional, o que não foi infirmado pelas demais provas
produzidas Ação improcedente.
Recurso improvido, com observação.
Vistos.
Trata-se de apelação visando à reforma da r. sentença que negou
ao autor benefício acidentário, condenando-o ao pagamento das despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00, cujo relatório se adota; pugna pela
procedência da demanda, por entender presentes os requisitos autorizadores para a
concessão da benesse.
Não foram apresentadas contrarrazões. A D. Procuradoria Geral
de Justiça deixou de se manifestar em razão do Ato Normativo no 354/04 - PGJ -
CGMP.
É o relatório.
O apelo não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000412-97.2018.8.26.0416 -Voto no 19.138 (anw)
3
O autor alegou que, trabalhando como rurícola, foi vítima de
acidente típico que lhe causou fratura na bacia, tendo reduzida sua capacidade
laborativa.
Consta dos autos a CAT emitida (fls. 17); houve prévia
concessão de auxílio-doença acidentário de 31.08.2015 a 19.02.2016 (fls. 64).
Na perícia médica realizada concluiu-se que o obreiro não
apresenta sequelas que reduzam sua capacidade profissional (fls. 117/119).
Asseverou o expert:
Extremidades: a capacidade de caminhar mostra-se
preservada e inexiste comprometimento da força e dos movimentos
dos membros inferiores. (fls. 117).
(...)
CONCLUSÃO: Periciando de 25 anos de idade,
mecânico de colhedeira, atropelado em agosto de 2015. Considerou-
se a incapacidade laborativa inexistente. (fls. 119
destaques
constam do original).
A indenização infortunística não busca indenizar a patologia ou
lesão em si, mas tão somente a incapacidade laborativa dela decorrente, inexistente in
casu.
O exame físico específico restou absolutamente normal, ou seja,
sem restrições à movimentação ou perda de força.
Daí porque não merece agasalho a apelação, eis que para a
concessão de benefício acidentário faz-se imprescindível, além da existência do nexo
causal, a efetiva redução na capacidade profissional. A ausência de quaisquer destes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000412-97.2018.8.26.0416 -Voto no 19.138 (anw)
4
requisitos desautoriza a reparação infortunística.
Nesse sentido já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça:
PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL
ACIDENTÁRIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL. NEXO
CAUSAL INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL PARA O
TRABALHO. VERBETE SUMULAR N° 7/STJ. PRECEDENTE
DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Para a concessão do beneficio acidentário, é
necessário que a deficiência tenha relação com o exercício da
atividade laboral e cause incapacidade total ou parcial para o
trabalho, sendo insuficiente a simples constatação da lesão.
2. Inviável a reapreciação do aresto recorrido no
ponto em que concluiu pela ausência de redução da capacidade
laboral, porque incidente o óbice do verbete sumular n° 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag. no
651633/SP, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima).
Por fim, cumpre destacar que, por se tratar de ação acidentária, há
isenção legal quanto ao pagamento de verbas de sucumbência (art. 129, parágrafo único,
da Lei no 8.213/91), independentemente do preenchimento de qualquer outro requisito.
E essa isenção legal não se confunde com a assistência jurídica
gratuita (prevista no art. 5o, LXXIV, da CF e na Lei no 1.060/50), a qual se baseia na
efetiva insuficiência de recursos. Diante disso, imperioso afastar a condenação do autor
ao pagamento das verbas de sucumbência.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, com observação.
AFONSO CELSO DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000412-97.2018.8.26.0416 -Voto no 19.138 (anw)
5
Relator
(assinado digitalmente)